Tribunal: TJDFT
Processo: 0705089-06.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. EXERCÍCIOS FINDOS. DÍVIDAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. DÉBITO DE 2022 RECONHECIDO DENTRO DO PRAZO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. PAGAMENTO DEVIDO. DÉBITOS DE 2017 e 2018. RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE APÓS O PRAZO PRESCRICIONAL. DECRETO 20910/32. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. TEMA 1109 STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial para condenar o Distrito Federal a pagar à parte autora, a quantia de R$ 2.901,02 (dois mil, novecentos e um reais e dois centavos) referente aos valores nominais já reconhecidos administrativamente, e aos acertos financeiros decorrentes de exercícios anteriores, relativos ao período de 2017, 2018 e 2022. Em suas razões, o Ente distrital sustenta a ocorrência de prescrição e a inexistência de causa suspensiva do prazo prescricional. Ademais, defende a inexistência da renúncia do prazo prescricional com base no tema repetitivo 1109 do Superior Tribunal de Justiça. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas de ID 62500914.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69).
3. Os documentos colacionados aos autos (ID 62499794 e ID 62499801) comprovam a existência do crédito, reconhecido na via administrativa, que se sujeita à suspensão pela demora no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida, a teor do que dispõe o art. 4o do Decreto n. 20.910/32.
4. Destarte, sobre o tema, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que: "O ato administrativo de reconhecimento do direito pelo devedor importa: a) interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (art. 202, VI, do Código Civil); b) renúncia, quando já se tenha consumado (art. 191 do Código Civil). (REsp n. 1.641.117/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/2/2019, DJe de 28/2/2019.) Grifei. Recentemente, aquela Corte firmou a seguinte tese em julgamento ao Tema Repetitivo 1109: “Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado.”
5. No caso em tela, verifica-se na Declaração de ID 62499794, o reconhecimento de valores a receber referente aos anos de 2017, 2018 e 2022.
6. No que se refere ao pedido de pagamento de exercício findo dos anos de 2017 e 2018, inexiste nos autos comprovação de requerimento administrativo apresentado na fluência do prazo prescricional. No caso, a recorrida se limitou a juntar aos autos apenas o resultado do processo administrativo. A autora, ora recorrida, não incluiu nos autos uma cópia do pedido administrativo de pagamento do montante, procedimento este que suspende o prazo de prescrição até que o crédito devido seja determinado, tal como previsto no artigo 4o do Decreto-Lei no 20.910/1932. Ademais, também não foi apresentada a decisão que supostamente reconheceu a dívida, evento que interrompe a prescrição e marca o início do prazo para a contagem do período prescricional, que recomeça pela metade, de acordo com o artigo 9o do mesmo diploma legal. Logo, quando os valores foram solicitados judicialmente, o prazo de prescrição já havia transcorrido completamente.
7. Esclareça-se que a simples declaração de reconhecimento do débito não tem o condão de afastar a prescrição, notadamente porque o documento foi emitido em 15/12/2023, reconhecendo valores de pagamento de exercício findo relacionados aos períodos de 07/2017 e 02/2018. Desta forma, os referidos débitos já haviam prescrito nos anos de 2022 e 2023. Portanto, sendo imprescindível a comprovação de que o processo administrativo tenha sido iniciado dentro do prazo legal.
8. Na hipótese, ressalta-se que o Processo SEI 00020-00006242/2024-18 indica que a abertura do PA ocorreu em 2024 (ID 62499801), ou seja, fora do prazo prescricional. Desta forma, o reconhecimento da prescrição da pretensão relacionada à cobrança dos débitos de 2017 e 2018 perseguidos nos autos é medida que se impõe.
9. Nesse sentido: Acórdão 1812117, 07028202820238070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2024. Acórdão 1792912, 07094110620238070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023.
10. Por outro lado, no que concerne ao pedido de pagamento de 2022 ressalta-se que a autora protocolou requerimento administrativo em 23/01/2024 (ID62499790 - Pág. 4). Deste modo, o requerimento administrativo foi apresentado na fluência do prazo prescricional, razão pela qual não está prescrita a pretensão autoral. A propósito, é válido lembrar a orientação desta Corte Superior de que reconhecido o direito em sede de processo administrativo, este se última apenas com o cumprimento da obrigação, de sorte que o prazo prescricional permanece suspenso (REsp. 1.194.939/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 14.10.10)." (STJ - AREsp: 1519143 RJ 2019/0164081-0, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Publicação: DJ 17/12/2021). Esse cenário indica que, nesse caso em particular, são devidos os valores reconhecidos administrativamente a título de exercícios findos do ano de 2022.
11. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para pronunciar a prescrição de pretensão dos pedidos de pagamento de exercícios findos referente aos anos de 2017 e 2018.
12. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/95.